Tribunal: TJES
Processo: 5000476-82.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000476-82.2020.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VITALINO LAUVERS
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO JUIZ – ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL – COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA – DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO LEVOU A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO MAIS GRAVE – AFASTADO – CORREÇÃO ERRO MATERIAL DISPOSITIVO DA SENTENÇA – RECURSO DA EDP CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL APONTADO.

1. A apelante desenvolve atividade consubstanciada no fornecimento de serviço público de energia elétrica e nesses termos enquadra-se no conceito legal de prestador de serviço, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, de outro lado, pelo critério finalista, o apelado enquadra-se no conceito de consumidor constante no art. 2º do CDC, por ser destinatário final do serviço ofertado pela apelante.

2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Precedentes deste ETJES.

4. Deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI.

5. Não vislumbro a ocorrência de ilícito civil capaz de gerar o dever de indenizar por parte da Concessionária ré, haja vista que a cobrança indevida de consumo apurado no TOI ora questionado não teve por consequência a ocorrência de situação mais grave em desfavor do consumidor, seja de negativação do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes em virtude do débito reconhecido irregularmente ou suspensão do fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora, de modo que não enseja dano moral indenizável.

6. Foi suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais a que foi condenada a Apelante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA, todavia, a concessionária requerida não é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Assim, reconhecido o erro material, deve ser excluída da parte dispositiva da sentença o aludido parágrafo que suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios.

7. Apelação da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA conhecida e desprovida. Apelação da parte autora conhecida e provida em parte para corrigir erro material.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA esta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade: conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA e conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO de VITALINO LAUVERS, para corrigir erro material apontado.

Vitória, 11 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de VITALINO LAUVERS, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais” ajuizada por
VITALINO LAUVERS
em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Em suas razões sediadas no id 4481154, a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA afirma, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial.

No mérito, destaca a obrigatoriedade de observância da Lei nº 8.987/1995 pelas concessionárias de serviços públicos, por força dos seus arts. 1º, 29, inc. e 31, inc. IV, de modo que a Lei de Concessões vincula as relações jurídicas advindas da prestação dos serviços públicos à observância das normas fixadas pelas respectivas Agências Reguladoras, afastando todas aquelas que lhes sejam contrárias. Assim, afirma que o CDC dispõe sobre as relações de consumo em geral e foi editado em 1990, já a Lei de Concessões foi editada em 1995, e regula as relações jurídicas entre as Concessionárias de serviços públicos e os usuários do serviço, prevendo, de forma especial, as regras do consumo de energia elétrica, de modo que, ao se preterir a Lei de Concessões em relação ao CDC, nega-se vigência aos critérios da especialidade e prevalência da lei mais nova. Assevera que a pretensão do autor vai de encontro à Resolução ANEEL nº 414/ 2010, uma das principais normas que regulam as relações entre concessionárias e usuários do setor elétrico, de modo que dentro do conjunto probatório anexado aos autos, vê-se que os procedimentos adotados pela EDP estão adequados à legislação, sendo, portanto, legítima a atuação da concessionária.

Salienta que adota todos os meios de comprovação necessários, como relato fotográfico e outras provas possíveis, e, quando necessário, a retirada do medidor para análise laboratorial, o que ocorre em laboratórios cujo sistema de gestão e organização são devidamente certificados em conformidade com os requisitos legais, sendo facultado ao usuário, além do comparecimento presencial para acompanhar a aferição de seu aparelho medidor junto aos laboratórios da Concessionária, a possibilidade do mesmo (usuário), requerer uma nova avaliação junto a órgãos metrológicos oficiais.

Defende que se havia adulteração no medidor, o que impedia o registro da integralidade da energia efetivamente consumida pela unidade usuária, o cálculo retroativo exato da energia não consumida é situação impossível de ser concretizada na prática, o que levou ao Poder Concedente, através da ANEEL, e após diverso estudos e análises técnicas, definir as regras que deveriam ser aplicadas para recuperação de consumo em casos de irregularidades constatadas, inexistindo discricionariedade por parte da Concessionária em aplicá-las.

Assim, defende que a apuração da irregularidade do medidor ocorreu de forma regular, eis que se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato vinculado a lei.

Em suas razões, sediadas no id 4481157, a parte Apelante VITALINO LAUVERS defende que a declaração de inexistência de débito ou a anulação do débito formalizado junto ao Termo de Ocorrência de Infração, por si só configura o dano moral, assim, pleiteia a reforma da sentença a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados. Requereu ainda a correção de erro material na parte dispositiva concernente na suspensão do pagamento das custas e honorários advocatícios decorrentes da concessão de assistência judiciária gratuita em favor da Requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA.

Em suas contrarrazões sediadas no id 4481161, a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA pugna pelo desprovimento do Apelo.

Contrarrazões da parte requerente (id 4481162) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

A apelante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em decorrência de o Magistrado ter indeferido o pedido de produção de prova pericial apresentado.

Conforme é cediço, nos termos do artigo 355 do CPC, o julgamento antecipado é autorizado nas hipóteses em que restar verificada a desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia, bem como nos casos em que constatada a revelia da parte.

Nesse contexto, vale destacar que de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, pelo qual o magistrado é livre na formação e apreciação do contexto probatório apresentado nos autos, devendo, pois, determinar a produção das provas necessárias e, de outro lado, rechaçar aquelas que entende como inúteis ao julgamento da controvérsia.

Fixadas tais premissas, entendo que a produção da aludida prova requerida pela EDP era irrelevante, na medida que a irregularidade apontada pela consumidora/ autora diz respeito à sua ausência quando da confecção do TOI, o que vai de encontro aos regramentos previstos na Resolução da ANEEL nº 414/2020.

Assim, revela-se despicienda a produção da prova apontada, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa da Requerida.

Impõe-se, portanto, a rejeição da preliminar.

É como voto.

Passo ao exame do mérito recursal.

Conforme narrado, cuidam-se de recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na
“ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais”
ajuizada por
VITALINO LAUVERS
em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Na origem, convém esclarecer que VITALINO LAUVERS, ora apelante, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos, questionando a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 5509443, no qual restou evidenciado que o medidor estava com irregularidade e, após esta irregularidade, a EDP emitiu o Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular, no valor de R$24.869,32 (vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos). Afirmou que teve cobrança lavrada contra si de forma unilateral, eis que em nenhum momento foi avisado acerca do “TOI”. No mérito, pugnou pela declaração de inexigibilidade do débito em debate e danos morais.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença na qual o i. Magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pleito autoral, sob o fundamento de que a inspeção realizada pela concessionária de energia Ré no aparelho medidor do Autor ocorreu sem a presença do consumidor ou de pessoa que pudesse representá-lo, nos termos do que exige o artigo 129, §§1º, 2º e 5º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Todavia, rechaçou o pedido indenizatório, por considerar que o Autor não demonstrou a ocorrência de danos decorrentes das cobranças perpetradas, salientando ainda que a ocorrência de má prestação do serviço, que no caso se deu pela cobrança indevida, por si só não é suficiente a gerar dano moral.

Em suas razões sediadas no id 4481154, a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA destaca a obrigatoriedade de observância da Lei nº 8.987/1995 pelas concessionárias de serviços públicos, por força dos seus arts. 1º, 29, inc. e 31, inc. IV, de modo que a Lei de Concessões vincula as relações jurídicas advindas da prestação dos serviços públicos à observância das normas fixadas pelas respectivas Agências Reguladoras, afastando todas aquelas que lhes sejam contrárias. Assim, afirma que o CDC dispõe sobre as relações de consumo em geral e foi editado em 1990, já a Lei de Concessões foi editada em 1995, e regula as relações jurídicas entre as Concessionárias de serviços públicos e os usuários do serviço, prevendo, de forma especial, as regras do consumo de energia elétrica, de modo que, ao se preterir a Lei de Concessões em relação ao CDC, nega-se vigência aos critérios da especialidade e prevalência da lei mais nova. Assevera que a pretensão do autor vai de encontro à Resolução ANEEL nº 414/ 2010, uma das principais normas que regulam as relações entre concessionárias e usuários do setor elétrico, de modo que dentro do conjunto probatório anexado aos autos, vê-se que os procedimentos adotados pela EDP estão adequados à legislação, sendo, portanto, legítima a atuação da concessionária.

Salienta que adota todos os meios de comprovação necessários, como relato fotográfico e outras provas possíveis, e, quando necessário, a retirada do medidor para análise laboratorial, o que ocorre em laboratórios cujo sistema de gestão e organização são devidamente certificados em conformidade com os requisitos legais, sendo facultado ao usuário, além do comparecimento presencial para acompanhar a aferição de seu aparelho medidor junto aos laboratórios da Concessionária, a possibilidade do mesmo (usuário), requerer uma nova avaliação junto a órgãos metrológicos oficiais.

Defende que se havia adulteração no medidor, o que impedia o registro da integralidade da energia efetivamente consumida pela unidade usuária, o cálculo retroativo exato da energia não consumida é situação impossível de ser concretizada na prática, o que levou ao Poder Concedente, através da ANEEL, e após diverso estudos e análises técnicas, definir as regras que deveriam ser aplicadas para recuperação de consumo em casos de irregularidades constatadas, inexistindo discricionariedade por parte da Concessionária em aplicá-las.

Assim, defende que a apuração da irregularidade do medidor ocorreu de forma regular, eis que se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato vinculado a lei.

Em suas razões, sediadas no id 4481157, a parte Apelante VITALINO LAUVERS defende que a declaração de inexistência de débito ou a anulação do débito formalizado junto ao Termo de Ocorrência de Infração, por si só configura o dano moral, assim, pleiteia a reforma da sentença a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados. Requereu ainda a correção de erro material na parte dispositiva concernente na suspensão do pagamento das custas e honorários advocatícios decorrentes da concessão de assistência judiciária gratuita em favor da Requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA.

Contrarrazões pelo desprovimento dos apelos.

Do recurso de Apelação da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA

De início, destaco que a apelada desenvolve atividade consubstanciada no fornecimento de serviço público de energia elétrica e nesses termos enquadra-se no conceito legal de prestador de serviço, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

De outro lado, sabe-se que para caracterização da condição de consumidor adota-se o critério finalista, pelo qual enquadra-se como consumidor, a pessoa física ou jurídica destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido, hipótese dos autos, uma vez que o Autor/ apelante é pessoa física e em relação ao contrato para fornecimento de energia elétrica enquadra-se no conceito de consumidor constante no art. 2º do CDC, por ser destinatário final do serviço.

Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a qual estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o escopo de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

No caso dos autos, verifica-se que a prova realizada no medidor de energia elétrica se deu de maneira unilateral, principalmente diante do fato de que a inspeção não foi acompanhada pela consumidora/ autora, o que atesta com clareza não ter sido oportunizada a possibilidade de obter qualquer assistência técnica alheia aos prepostos da fornecedora/ requerida.

Nesse contexto, vale consignar que no TOI (id 4480729) encontra-se expressamente a seguinte informação no campo destinado a assinatura do consumidor
: “cliente ausente”.

Nesse contexto, convém ressaltar que a presunção de boa-fé milita em favor do consumidor, usuário do serviço público, a teor do artigo 5º, inciso II, da Lei nº 13.460/17, de modo que, restando evidenciado que não lhes foi oportunizado a realização de perícia para apuração de suposta fraude, a cobrança retroativa do valor pretendido pela EDP ocorreu baseada apenas em uma inspeção unilateral, a partir da lavratura do TOI, o que por certo inviabilizou o pleno exercício do contraditório e ampla defesa na esfera administrativa, devendo ser mantida a r. Sentença nesse tocante.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor para participar da perícia no medidor, assim como se houve abalo de índole moral da suposta cobrança irregular e interrupção do fornecimento de energia. 2. Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129, §7º que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). 4. Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0001576-70.2019.8.08.0064; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 24/05/2022; DJES 09/06/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. RECURSO DE EDP. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO DE ENERGIA. ATO PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE. LAVRATURA DO TOI. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010. PERÍCIA TÉCNICA UNILATERAL. INVALIDADE. PRECEDENTES DO TJES. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COBRADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS DESTINADOS AO DEFENSOR DATIVO. ALEGADA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. SUFICIENTES INDÍCIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO DEMANDANTE. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO DATIVO COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTINÇÃO DAS VERBAS. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 1) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é relativa, haja vista que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Muito embora alegue a apelante ter facultado ao apelado a participação no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, sendo-lhe oportunizado solicitar nova avaliação junto a órgãos metrológicos oficiais, não há prova documental nesse sentido e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário. 4) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado. 5) Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecida e desprovida. Recurso do Estado do Espírito Santo 6) Por ser aposentado e residente na zona rural de Itaguaçu, o autor requereu previamente a nomeação de defensor dativo para ingressar com a presente ação, sendo designado o douto advogado que subscreve a petição inicial. Portanto, há fundados indícios de que se trata o demandante de indivíduo que aufere modestos rendimentos, que inviabilizam o custeio das custas processuais, o que resulta na presunção iuris tantum de miserabilidade jurídica. 7) Os honorários de sucumbência são sempre devidos ao advogado da parte vencedora pelo trabalho desempenhado e não se confundem com a remuneração pela atividade desempenhada pelo advogado dativo nomeado pelo juiz, ante a impossibilidade desse exercício pela Defensoria Pública. 8) Quando um advogado privado é designado para a defesa do hipossuficiente, o juiz estabelece uma remuneração a lhe ser paga, independentemente do resultado final da ação, haja vista que se pode exigir que o advogado nomeado trabalhe graciosamente. Diferente é a situação dos honorários sucumbenciais, que decorrem - como o próprio nome sugere - da sucumbência na demanda, ao passo que a verba destinada ao advogado dativo tem assento da impossibilidade de se exigir o trabalho gracioso por parte do advogado. 9) Apelação cível do Estado do Espírito Santo conhecida e desprovida. (TJES; AC 0000149-63.2016.8.08.0025; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 26/04/2022; DJES 13/05/2022)

(...) Afigura-se ilegal a cobrança retroativa do valor de fatura de energia elétrica apurado apenas em inspeção unilateral realizada pela concessionária de serviço público, impossibilitando o exercício do contraditório e ampla defesa pelo consumidor na esfera administrativa. (...) (TJES; AC 0011960-28.2017.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 13/10/2020; DJES 23/11/2020)

Diante disso, deve ser mantida a sentença nesse tocante, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI.

Assim, deve ser improvido o recurso interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA.

É como voto.

Do Recurso de VITALINO LAUVERS

Conforme apresentado, o Requerente pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam reconhecidos os danos morais, os quais afirma decorrerem da cobrança indevida do débito apurado pela concessionária de energia elétrica.

Já adianto que a sentença deve ser mantida irretocável também nesse aspecto. Explica-se.

Na hipótese dos autos, vale destacar desde logo que não houve a suspensão do fornecimento de energia ou a negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, situações que, por certo, configurariam dano mora
l in re ipsa.

Ora, tal como consignado pelo i. Magistrado
a quo,
não vislumbro a ocorrência de ilícito civil capaz de gerar o dever de indenizar por parte da Concessionária ré, haja vista que a cobrança indevida de consumo apurado no TOI ora questionado não teve por consequência a ocorrência de situação mais grave em desfavor do consumidor, seja de negativação do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes em virtude do débito reconhecido irregularmente ou suspensão do fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora, de modo que não enseja dano moral indenizável.

Nesse sentido, o precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. MAU FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR ANTIGO. LACRES INTACTOS. IRREGULARIDADES PROCEDIMENTAIS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Vê-se do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI que em momento algum o técnico responsável pela inspeção relata ter detectado qualquer indício de violação ou fraude do medidor, ao contrário, traz declaração manuscrita do técnico de que todos os selos do aferidor e bornes estavam intactos, não caracterizando fraude. 2. Percebe-se que o aparelho medidor retirado é antigo, tendo sido instalado em 1987, ou seja, mais de trinta anos antes da inspeção, sendo, pois, provável que o suposto consumo inadequadamente medido tenha decorrido de natural desgaste das peças. 3. Além disso, da análise minuciosa do caso se constata inobservâncias no procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, notadamente quanto a perícia técnica do medidor, assistindo razão ao consumidor na pretensão de declaração de inexistência do débito diante das nulidades apontadas. 4. Por outro lado, não se vislumbra ilícito civil apto a gerar o dever de indenizar, na medida em que a mera cobrança indevida de consumo apurado em TOI, sem que tenha ensejado ocorrência mais grave de negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais. (TJES; AC 0003010-80.2019.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 30/11/2021; DJES 17/01/2022)

Assim, deve ser mantida a sentença também nesse aspecto.

Seguindo, deve ser acolhido o pedido de correção de erro material, na medida que na parte dispositiva da sentença, o Magistrado assim consignou
: “(...) Condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes que arbitro no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito declarado como inexistente, consoante dispõe os artigos 82, §2º, e 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado desta, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. (...)”

Segundo observo, foi suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais a que foi condenada a Apelante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA, todavia, a concessionária requerida não é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Assim, reconhecido o erro material, deve ser excluída da parte dispositiva da sentença o aludido parágrafo que suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios.

Assim, deve ser provido em parte o recurso da parte autora apenas para corrigir o erro material apontado, extirpando da parte dispositiva da sentença a adoção da causa suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC em benefício da Requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA.

É como voto.

Conclusão: Assim, CONHEÇO dos APELOS e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA e DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO de VITALINO LAUVERS, apenas para corrigir o erro material apontado.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em 2%.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 11.04.23.